Tribunal: TJDFT
Processo: 0735910-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0735910-75.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MARCOS ANTONIO LIMA AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de petição (ID 53054170) apresentada por MARCOS ANTÔNIO LIMA para combater a decisão unipessoal deste Relator (ID 52764258), que não conheceu do agravo de instrumento de ID 50657793, em razão de sentença proferida nos autos de origem (ID 171784930 - processo referência), a qual indeferiu a petição inicial, com fundamento nos artigos 321, parágrafo único, c/c 330, IV e 485, I, todos do Código de Processo Civil. O petitório foi recebido como agravo interno (ID 53143675) e complementado com as razões apresentadas em ID 53546237. O recorrente pugna pelo conhecimento do agravo de instrumento de ID 50657793, ante a ordem de julgamento dos recursos e a ausência de trânsito em julgado do processo, não havendo falar em prejudicialidade na análise do recurso anteriormente apresentado. A parte recorrida, regularmente intimada, conservou o silêncio (ID 54291916). É o relato do essencial. Decido. O agravo de instrumento se refere exclusivamente à gratuidade de justiça, que o autor, ora agravante, sustenta fazer jus. Em análise aos autos de origem, verifica-se que o ilustre Magistrado singular extinguiu o feito, em razão do não cumprimento da ordem de recolhimento das custas processuais, após o indeferimento do pedido de justiça gratuita. De fato, o entendimento jurisprudencial é firme no sentido de que, em regra, a superveniência de sentença conduz à perda do objeto do recurso interposto contra decisões interlocutórias. Entretanto, o caso dos autos pede raciocínio diverso. Isso porque o mérito do presente agravo, qual seja, o direito ou não ao beneplácito perquirido, interfere diretamente no conteúdo da sentença, razão pela qual se permite a continuidade do processamento do referido recurso, mesmo após a prolação da sentença. Confira-se entendimento doutrinário sobre o tema: Por outro lado, o art. 946, caput, estabelece que o agravo de instrumento será julgado antes da apelação. Assim, a emissão de sentença, antes de pronto o agravo para julgamento, não prejudica o recurso, conforme se infere da possibilidade de agravo de instrumento e de apelação serem pautados para a mesma sessão (art. 946, parágrafo único). Ao contrário, a existência, a validade e a eficácia da sentença subordinar-se-ão ao desprovimento do agravo e, conforme a natureza da questão ventilada (v.g., a decisão rejeitou a preliminar de incompetência absoluta), todos os demais atos processuais subsequentes à decisão agravada acabarão desconstituídos.297 (Aranken de Assim. Manual dos Recusos. Ed. 2021) Nesse mesmo sentindo, julgados do colendo Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VALOR DA CAUSA EM AÇÃO CAUTELAR. CORRESPONDÊNCIA COM O BENEFÍCIO ECONÔMICO ALMEJADO. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PERDA DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUBSISTÊNCIA DO INTERESSE RECURSAL PARA DISCUTIR-SE O VALOR DA CAUSA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. "A superveniência de sentença no processo principal não conduz, necessariamente, à perda do objeto do Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória do mesmo processo, devendo-se considerar em cada caso, o teor da decisão interlocutória agravada e o conteúdo da sentença superveniente para o fim de se verificar a prejudicialidade. Precedentes (AgInt no REsp 1.618.788/SP, Rel. Ministro Og Fernandes,Segunda Turma, julgado em 28/6/2021, DJe de 1o/7/2021). 2. No caso concreto, a superveniência da sentença no processo principal não extingue, automaticamente, o agravo de instrumento que discute o valor da causa no processo cautelar. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 388.604/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 17/8/2022.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. As razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o fundamento da decisão agravada. 2. A superveniência de sentença no processo principal não conduz, necessariamente, à perda do objeto do agravo de instrumento contra decisão interlocutória do mesmo processo, devendo-se cotejar o teor da decisão interlocutória agravada e o conteúdo da sentença superveniente a fim de se verificar eventual prejudicialidade. 3. No caso em debate, a matéria discutida no agravo de instrumento, qual seja, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, inevitavelmente possui reflexos na instrução e na distribuição do ônus probatório, de modo que não há que se falar em perda de objeto. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.296.087/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 28/6/2022.) Assim, verifico que, mesmo após a prolação da sentença, remanesce interesse e utilidade no julgamento do recurso. Por tais fundamentos, exercendo o juízo de retratação previsto no art. 1.021, § 2o, do CPC, revogo a decisão de ID 52764258, devendo o agravo de instrumento retomar seu curso normal. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador